Tribunal: STJ
Processo: 1530739-57.2019.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923544 - SP (2025
/0152457-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J B DA S
ADVOGADO
: UMBERTO RINALDI NETO - SP449220
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS
SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Documento eletrônico VDA50184162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 585ac1e2-1afe-40fd-b511-98ffa0fb9af7

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido de
desclassificação esbarra na Súmula n. 83 do STJ.
3. Com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima e de sua
genitora, relatório de estudo psicossocial e laudo pericial atestando
lesões na genitália da ofendida –, o Tribunal local concluiu que o réu
praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava seis anos de
idade à época, consistentes em ele esfregar sua mão na vagina e nas
nádegas da criança. Asseriu ainda que os testemunhos de defesa,
constituídos por relatos dos familiares do acusado, não são críveis. Para
alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos
autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Quanto às testemunhas de defesa, "Fenômeno bastante comum em
casos de violência sexual intrafamiliar é o da 'síndrome do segredo', que
ilustra o modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados (e até mesmo
as famílias) permanecem em silêncio, diante da fragilidade física, e
principalmente psicológica, podendo, até mesmo, incorrer em retratação
do que um dia foi revelado (REsp n. 1.066.724/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2014
).
5/5/2014
5. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal, o laudo de
conjunção carnal e o relatório de estudo psicossocial –, assume especial
relevância. Precedentes.

6. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e
contradições o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
7. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e a
aplicação da jurisprudência dominante não se confundem com nenhum
dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50184162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 585ac1e2-1afe-40fd-b511-98ffa0fb9af7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50184162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 585ac1e2-1afe-40fd-b511-98ffa0fb9af7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923544 - SP (2025
/0152457-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J B DA S
ADVOGADO
: UMBERTO RINALDI NETO - SP449220
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS
SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o pedido de
desclassificação esbarra na Súmula n. 83 do STJ.
3. Com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima e de sua
genitora, relatório de estudo psicossocial e laudo pericial atestando
lesões na genitália da ofendida –, o Tribunal local concluiu que o réu
praticou atos libidinosos contra a vulnerável, que contava seis anos de
idade à época, consistentes em ele esfregar sua mão na vagina e nas
nádegas da criança. Asseriu ainda que os testemunhos de defesa,
constituídos por relatos dos familiares do acusado, não são críveis. Para
alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos
autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Quanto às testemunhas de defesa, "Fenômeno bastante comum em
casos de violência sexual intrafamiliar é o da 'síndrome do segredo', que
ilustra o modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados (e até mesmo
as famílias) permanecem em silêncio, diante da fragilidade física, e
principalmente psicológica, podendo, até mesmo, incorrer em retratação
do que um dia foi revelado (REsp n. 1.066.724/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2014
).
5/5/2014
5. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal, o laudo de
conjunção carnal e o relatório de estudo psicossocial –, assume especial
relevância. Precedentes.

6. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e
contradições o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
7. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e a
aplicação da jurisprudência dominante não se confundem com nenhum
dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 966-976, em
J. B. DA S.
que não foi provido o agravo regimental interposto.
A defesa alega omissões e contradições quanto às fragilidades dos
depoimentos prestados, em afronta ao art. 386, VII, do CPP, e à possibilidade de
revaloração jurídica das provas já delineadas nos autos, o que afastaria a Súmula n.
7 do STJ.
Requer a superação das imperfeições acima mencionadas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Na espécie, apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para
o acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 974-976,
grifos no original):
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
1.121 do STJ
recentemente a seguinte tese jurídica:
[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos configura o crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da
ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo
possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP) [...] (REsp n. 1.959.697/SC, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
, destaquei).
1/7/2022
Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse entendimento, o
pedido de desclassificação esbarra na
.
Súmula n. 83 do STJ
Ademais, com base nas provas dos autos – depoimentos da vítima
e de sua genitora, relatório de estudo psicossocial e laudo pericial
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

atestando lesões na genitália da ofendida –, o Tribunal local
concluiu que o réu praticou atos libidinosos contra a vulnerável,
que contava seis anos de idade à época, consistentes em
ele esfregar sua mão na vagina e nas nádegas da criança. Asseriu
ainda que os testemunhos de defesa, constituídos por relatos dos
familiares do acusado, não são críveis.
Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de
fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da
.
Súmula n. 7 do STJ
Muito embora a conclusão adotada neste recurso especial seja
pela aplicação de filtros de admissibilidade – necessidade de
reexame de prova –, em virtude da fundamentação vinculada, os
fragmentos de estudos psicossociais se mostram relevantes para a
melhor compreensão da dinâmica fática submetida ao crivo do
Tribunal de origem, razão pela qual, por oportuno, ressalto:
Fenômeno bastante comum em casos de violência sexual
intrafamiliar é o da "síndrome do segredo", que ilustra o
modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados (e até
mesmo as famílias) permanecem em silêncio, diante da
fragilidade física, e principalmente psicológica, podendo,
até mesmo, incorrer em retratação do que um dia foi
revelado (REsp n. 1.066.724/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2014
).
5/5/2014
Com efeito, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada
pelos demais elementos de prova – no caso, a prova testemunhal,
–
o laudo de conjunção carnal e o relatório de estudo psicossocial
, assume especial relevância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REVISÃO A
QUALQUER TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO
CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA
A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
DELITOS
SEXUAIS.
PRÁTICA
NA
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR
VALOR
PROBANTE.
CONFIRMAÇÃO
POR
TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS
FATOS,
MAS
QUE
INFORMARAM
SOBRE
COMPORTAMENTO
COMPATÍVEL
COM
A
VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada
pelos demais elementos de prova – no caso, a prova
testemunhal –, assume especial relevância. Precedentes.
4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria o
estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos
sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve,
valer-se do que a defesa chama de "testemunhos indiretos",
uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às
ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença
apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da
agredida tem maior valor de prova.
5. Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos,
elas
trouxeram
informações
importantes
sobre
o
comportamento da menor, indicativas de que ela sofria
violência sexual, e essas declarações, somadas ao relato da
ofendida – em ocasiões em que dormia a sós com seu pai,
ele esfregou seu órgão genital entre as nádegas e a vagina
dela –, na forma descrita no acórdão, compõem conjunto
probatório suficiente para a condenação do réu.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
)
28/8/2024
Feitas essas considerações, incide, novamente, a Súmula n. 83 do
.
STJ

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e contradições o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
Por fim, o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso e a aplicação da jurisprudência dominante não se confundem com nenhum
dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
Ilustrativamente:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXIGIBILIDADE
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 89
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na
decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento
do julgado, objetiva nova avaliação do caso.
2. No julgamento da A Pn n. 480/MG, esta Corte Superior
decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo
específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo
prejuízo para a tipificação do crime previsto no art. 89 da Lei n.
8.666/1993.
3. Com base nas provas dos autos, o Tribunal de origem entendeu
que não houve dolo específico de causar danos aos cofres
públicos, pois, embora a literalidade do art. 89 da Lei n. 8.666
/1993 determinasse a contratação direta por meio de "empresário
exclusivo", essa prática tornaria inviável a celebração do contrato
na ocasião em que celebrado (ano de 2009), dadas circunstâncias
práticas que condicionaram a ação do agente, uma vez que os
grandes empresários comumente delegavam a empresários locais
as tratativas relacionadas a serviços artísticos a serem prestados
em cidades do interior.
Alterar a referida conclusão, para proclamar a condenação dos
réus, demandaria reexame de fatos e provas, providência não
admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito dos fundamentos da decisão recorrida, que é explícita e
inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o embargante
trata como omissão a sua irresignação com a solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso - no caso, em virtude da aplicação da Súmula n. 7 do STJ
- não se confunde com nenhum dos vícios elencados no art. 619
do CPP.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.010.531/PE, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
5/11/2024
de
, grifei)
7/11/2024

À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50184279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: 5fcb0f5d-b535-4c49-8f73-9debbb6b25ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0152457-8
AREsp 2.923.544 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15307395720198260278 23162992019 33162019
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J B DA S
ADVOGADO
: UMBERTO RINALDI NETO - SP449220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J B DA S
ADVOGADO
: UMBERTO RINALDI NETO - SP449220
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C5426055151:029=04182@
2025/0152457-8 - AREsp 2923544 Petição : 2025/0074474-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 3AB57A5D-18AA-4267-9EA6-5FA4668427F3